Tribunal: TJMT
Processo: 1026924-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026924-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (AGRAVANTE), TANIA JANETE PRIORI - CPF: 470.420.521-53 (AGRAVANTE), SEMENTES SAO BENTO SA - CNPJ: 07.490.068/0001-45 (AGRAVADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (AGRAVADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITO EXEQUENDO NO VALOR DE R$ 5 MILHÕES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% - CPC, ART. 827, “CAPUT”– PEDIDO PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NOS MOLDES DO ART. 85, §8o, DO CPC – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 827,
caput
, do CPC, ao
“despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.
2. Os honorários advocatícios fixados quando da decisão que ordena a citação do devedor/executado podem ser majorados ou minorados em razão do pagamento ou da rejeição de embargos do devedor, e, conquanto possam ser afastados em caso de procedência integral da resistência do executado manifestada pelos embargos, isso não confere à verba advocatícia propriamente caráter provisório, não que justifique alteração da base de cálculo do valor durante o trâmite da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026924-53.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICTOR CEZAR PRIORI e sua esposa TANIA JANETE PRIORI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Número Único 0000290-91.2016.8.11.0092 - Código 36696), ajuizada contra os agravantes por SEMENTES SÃO BENTO S.A, indeferiu pedido de revisão dos honorários advocatícios fixados no despacho de recebimento da execução, porque, segundo o magistrado, o processo de execução
“não é a via adequada para discussão do quantum fixado na sentença na fase de conhecimento
” (cf. Id. no

74144486).

Os agravantes alegam, preliminarmente, que a decisão agravada é nula à falta de adequada fundamentação, pois o pedido formulado foi apenas de revisão dos honorários advocatícios fixados no despacho que deu início ao processamento da execução, fundada no inadimplemento de escritura de compra e venda do imóvel rural “Fazenda Furnas Taquari”, e não de revisão de honorários advocatícios fixados em sentença, até porque sequer há ação de conhecimento resolvida por sentença que tenha arbitrado verba honorária.

Afirmam que os honorários fixados no despacho que dá início à execução têm caráter provisório, e por isso podem ser revisados a qualquer tempo, principalmente no presente caso, em que a parte devedora cumpriu a obrigação sem opor embaraços, e o valor dos honorários foi fixado com base no exorbitante valor da causa, resultando em verba honorária de aproximadamente 1 milhão de reais, quando deveria ter sido arbitrado de forma equitativa.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja anulada à falta de fundamentação, ou, não sendo este o entendimento, para que os honorários advocatícios sejam fixados nos moldes do §8o do art. 85 do CPC; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo à interposição “
para determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito deste agravo, ou então, conceder, em antecipação de tutela, a suspensão de quaisquer atos constritivos e de penhora, em especial de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade dos executados/agravantes, e, igualmente, de quaisquer atos expropriatórios, em especial de levantamento de valores
” (cf. fls. 15 Id. no

71316981).

A admissibilidade da interposição se deu pela decisão proferida em 08.02.2021 que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 75278977).

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido, ao final, de desprovimento do agravo (cf. Id. no 78324966/975).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto a decisão hostilizada tenha se referido equivocadamente à situação impertinente – dizendo que a pretensão dos agravantes/devedores era a de alteração da verba honorária fixada em sentença, quando, na verdade, o que se pretendia era apenas a alteração do valor dos honorários fixados para o caso de pronto pagamento da dívida exequenda –, descabe a declaração de nulidade pleiteada justamente porque o pedido formulado pelos agravantes não foi efetivamente apreciado e decidido segundo o enfoque jurídico-processual correto, cabendo, neste caso, apenas a reforma da decisão se se julgar cabível a redução da verba honorária, ou então a a manutenção do quadro, caso se entenda o contrário.

A agravada ajuizou contra os agravantes ação de execução de título extrajudicial fundada no inadimplemento
do débito representado pela escritura de compra e venda do imóvel rural “Fazenda Furnas Taquari” (CPC, art. 784, II), negociada pelo preço de R$ 36.703.850,00, restando saldo remanescente de R$ 5.950.461,00 (cf. Id. no 74144482).

Ao admitir o ajuizamento da ação de execução, o julgador ordenou a citação dos devedores, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em relação ao processo de execução, o CPC prevê norma específica quanto à fixação de honorários,
in verbis
:

“Art. 827. Ao despachar a inicial,
o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento
, a serem pagos pelo executado.

§ 1o
No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade
.

§ 2o O valor dos honorários
poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução
, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente” (
grifei
).

Sobre o dispositivo transcrito, Carlos Augusto de Assis leciona o seguinte:

“3. Valor dos honorários. Embora a sistemática de fixar os honorários já no despacho inicial positivo seja novidade, o percentual estipulado no novo Código representa significativa alteração. Com efeito, pelo Código de 1973, o juiz deveria fixar nas execuções valor de honorários mediante apreciação equitativa. Pelo novo Código, a verba honorária será de 10% (dez por cento) do valor da execução. A alteração obedece à orientação do novo Código, que é mais severo no tocante ao regime financeiro pertinente à sucumbência. A opção por percentual fixo em lei, ao invés de sujeitar à apreciação equitativa do juiz, evita discussões. (...)”.
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier... (
et all
), coordenadores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1911)

Acresço, ainda, que o eg. STJ tem se posicionado no sentido de que a fixação de honorários advocatícios nas ações de execução no percentual de 10% é medida obrigatória, pois a objetividade do comando legal não permite divergências quanto ao seu conteúdo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. Em observância ao art. 827, caput, do CPC/2015, no despacho inicial da execução de título extrajudicial, serão fixados honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. Precedente da Quarta Turma do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1811222/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2020 - DJe 25/03/2020)

EMENTA: RECURSO ESPECIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, CAPUT, DO CPC/2015. DESPACHO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. OBRIGATORIEDADE. 1.No tocante à execução por quantia certa, estabelece o art. 827, do Código de Processo Civil que, “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.2. Malgrado se saiba que, como qualquer norma jurídica, o dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada e distanciada do sistema jurídico que o vincula, a clareza da redação do art. 827 do CPC não permite uma digressão sobre seu conteúdo devendo o aplicador respeitar a escolha legiferante.3. A opção do legislador foi a de justamente evitar lides paralelas em torno da rubrica “honorários de sucumbência”, além de tentar imprimir celeridade ao julgamento do processo, estabelecendo uma espécie de sanção premial ao instigar o devedor a quitar, o quanto antes, o débito exequendo (§ 1o, do art. 827).4. Na hipótese, o magistrado de piso e o Tribunal de origem, na fase inicial da execução por quantia certa, fixaram os honorários advocatícios em percentual diverso do estabelecido na norma, devendo, portanto, ser reformada.5. Recurso especial provido”. (STJ - Quarta Turma, - REsp no 1745773/DF - Rel.
Luis Felipe Salomão
– Julgado em 04/12/2018 - DJe 08/03/2019).

Os honorários advocatícios fixados quando da decisão que ordena a citação do devedor/executado podem ser majorados ou minorados em razão do pagamento ou da rejeição de embargos do devedor, e, conquanto possam ser afastados em caso de procedência integral da resistência que o executado possa manifestar via embargos, isso não confere à verba advocatícia propriamente caráter provisório, não que justifique alteração da base de cálculo do valor durante o trâmite da execução.

Não há informação de que os executados realizaram o pronto pagamento da dívida exequenda, de modo que, conquanto a decisão agravada tenha se referido à impossibilidade de modificação da verba honorária, porquanto, segundo diz, fora esta fixada em sentença (sic - ?), a manutenção do percentual do valor dos honorários (10%) deve ser confirmada, já que não há demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses legais que justificam a minoração ou exclusão dos honorários advocatícios fixados para o caso de pronto pagamento da dívida exequenda.

Ademais, o §8o do art. 85 do CPC, que
trata das hipóteses em que se admite a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, dispõe que, nas
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
, e, consoante esse dispositivo, são três hipóteses em que o magistrado pode fixar os honorários por equidade, atendendo aos critérios insculpidos no §2o - o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço -, quais sejam, “a) os feitos de valor inestimável; b) aqueles em que o proveito econômico é irrisório; e c) aqueles em que o valor da causa é muito baixo”. (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt, Daniel Mitidiero. - 3 ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 243).

Ainda que hipoteticamente se admitisse a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, à luz dessas hipóteses, à toda evidência, e de todo modo, não se constata que o caso se enquadra em quaisquer das situações legais que excepcionam a fixação dos honorários nos moldes do art. 827 do CPC; no caso, a demanda não é de “valor inestimável”, mas, sim, de quantia vultosa (R$
5.950.461,00)
, valor que não é “irrisório”, tampouco “muito baixo”.

Assim, deve ser ratificado o acerto técnico da decisão agravada, que, ao despachar a inicial da execução, fixou o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida exequenda (CPC, art. 827, “
caput
”), e como não há comprovação de que a hipótese prevista no § 1o do art. 827 do CPC tenha de fato ocorrido (integral pagamento no prazo de 3 (três) dias), caso em que “o valor dos honorários advocatícios (seria) reduzido pela metade”, não há razão para que a decisão seja modificada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021